Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-13.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à impugnação da gratuidade processual concedida aos embargados - Ocorrência- Beneficio mantido - Inocorrência dos demais vícios apontados– Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001390-13.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante LUANA ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA, são embargados MARCOS ANTONIO GREGO (JUSTIÇA
GRATUITA) e ELISSANDRA ARAUJO DA SILVA GREGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, sem
modificação do julgado, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001390-13.2019.8.26.0037/50000
2
Emb. de Declaração
1001390-13.2019.8.26.0037/50000
Comarca:
Araraquara
Embargante:
Luana Araraquara Desenvolvimento Imobiliário
SPE Ltda.
Embargados:
Marcos Antonio Greco e Outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão quanto à
impugnação da gratuidade processual concedida aos
embargados - Ocorrência- Beneficio mantido - Inocorrência
dos demais vícios apontados Enfrentamento de todas as
questões suscitadas no recurso Caráter infringente, estranho
à função integrativa dos embargos - Embargos parcialmente
acolhidos, sem modificação do julgado.
VOTO No 27718
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de resolução contratual.
Afirma a embargante, em breve síntese, que o v.
acórdão foi omisso, pois não analisou a impugnação à concessão de
gratuidade processual aos embargados, bem como as alegações sobre a
efetiva transferência de domínio dos dois lotes e mora anterior dos
compradores. Pugna pelo prequestionamento do artigo 926 do CPC.
É o relatório.
De fato, o acórdão não se manifestou a respeito
da impugnação à gratuidade processual concedida aos autores, passando
a fazê-lo nesta oportunidade.
Neste sentido, fica mantido o benefício, pois
extrai-se dos documentos acostados aos autos que houve preenchimento
dos requisitos do artigo 98 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001390-13.2019.8.26.0037/50000
3
No mais, é nítido o caráter infringente dos
embargos opostos, buscando a embargante a utilização desta via para
obter a reforma do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou contradição a exigir complementação.
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
Demais disso, as únicas hipóteses excepcionais
em que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001390-13.2019.8.26.0037/50000
4
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se
que:
“para
que
se
tenha
por
configurado

o
pressuposto
do prequestionamento,
é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente

violado
no
especial ” (RSTJ
157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois:
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela,
ou da Constituição
Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto
para a
completude

do
julgamento

cível.
Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico ”
(EDcl no 147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil,
citados
nos
Embargos
de
Declaração
no
199.368-1).
Ademais, deve ser observado o princípio do livre
convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar
todas as questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a
decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001390-13.2019.8.26.0037/50000
5
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim
de prequestionamento,
devem se observar as
lindes do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida,
contradição,

omissão
e,
por
construção

pretoriana,
integrativa
a
hipótese
de
erro
material). Esse recurso não é meio hábil para o
reexame da causa”
(STJ, Primeira Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl,
rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos,
para suprir a omissão do v. acórdão, nos moldes acima explicitados, sem
modificação do resultado do julgamento.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator